Tribunal: TJES
Processo: 5000009-84.2019.8.08.0009
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000009-84.2019.8.08.0009
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: TIAGO DA SILVA GADEIA e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator -

Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A.
(ID 864889), verifico que a recorrente sustenta em síntese, que:
a)
o presente recurso interposto deve ser recebido em seu duplo efeito;
b)
o presente feito não é de competência dos Juizados Especiais, ante a necessidade de realização de prova pericial;
c)
a sentença deve ser reformada;
d)
todos os atos praticados pela 1ª recorrente são válidos e legais;
e)
não incorreu em qualquer ilegalidade tanto no procedimento administrativo quanto na suspensão de energia elétrica, pois agiu corretamente ao apurar as irregularidades identificadas na unidade do consumidor;
f)
o procedimento respeitou o direito ao contraditório e ampla defesa do 2º recorrente;
g)
as normas presentes na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 devem ser cumpridas;
h)
o TOI cumpriu as formalidades expressas na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010;
i)
inexiste falha na prestação de serviço;
j)
a cobrança expressa no demonstrativo de cálculo decorre de irregularidade constatada no medidor do 2º recorrente;
k)
a constatação de irregularidades no medidor do 2º recorrente ocorreu por meio de procedimento administrativo próprio;
l)
o consumo não pago deve ser compensado pelo 2º recorrente, sob pena de causar prejuízos à 1ª recorrente.

O 2º Recorrente
TIAGO DA SILVA GADEIA
interpôs recurso inominado (ID 864894), sustentando em síntese, que:
a)
faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça;
b)
a sentença deve reformada em parte para condenar a 1ª recorrente a título de danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Defiro a 2º recorrente (TIAGO DA SILVA GADEIA) os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, eis que os documentos (ID 864836) demonstram a hipossuficiência financeira da parte.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela 1ª recorrente, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco.

Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da 1ª recorrente, que inclusive, goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

Pois bem, a 1ª recorrente alega que o 2º recorrente é o responsável pelos débitos decorrentes da instalação de nº 160116530, visto que, uma vez constatadas irregularidades na unidade do consumidor, não há que se falar em ilegalidade da sua conduta/cobrança.

Quanto ao mérito, destaca-se que o 2º recorrente encontra-se diante de uma clara relação de consumo eivada de ilegalidades praticadas pela 1ª recorrente. E neste contexto observa-se a procedência da demanda, e, por conseguinte a necessidade de reforma da sentença para condenar a 1ª recorrente a título de danos morais em favor do 2º recorrente, pelos argumentos a seguir.

Ao revés do alegado pela 1ª recorrente o

procedimento administrativo que constatou o suposto débito é ilegal, pois não cumpriu fielmente os comandos da Resolução 414/10 da Aneel
[1]
, com o fito de comprovar indícios de irregularidades, ou seja, não foram observadas as diligências necessárias para caracterizar a suposta irregularidade, além de não ter sido oferecido mecanismos de defesa, estes consagrados pela própria Constituição da República, conforme devidamente fundamentado pelo juízo
a quo
.

Além do mais, quando da inspeção no dia 06/08/2018, que gerou o TOI 3409055 observa-se que fora realizada sem a presença do 2º recorrente - conforme se observa nos ID 864878, documento este juntado pela 1ª recorrente -, além de ter ocorrido a substituição do medidor, na mesma ocasião.

Sendo assim, a 1ª recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que o medidor de energia havia sofrido interferências ao ponto de gerar alguma espécie de desvio na medição.

Desse modo, cabia tão somente a ela (1ª recorrente), com todo o seu corpo técnico, apresentar laudo apontando as irregularidades identificadas e não somente verificar uma suposta fraude, substituir o medidor e emitir um TOI, de forma unilateral, como no caso em apreço.

Destarte, as informações contidas no TOI constituem meros indícios de irregularidades, não podendo esse fato ser imputado ao 2º recorrente sem comprovação verídica da fraude.

Aliás, nesse sentido, colaciono o REsp 1605703/SP julgado pelo Ministro Herman Benjamin da Segunda Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA
. ILEGALIDADE. [...] 5. Sendo assim, a regra geral é a de que, negada a existência do fato, o onus probandi passa a ser de quem alega. Ademais, a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês verifica e inspeciona os equipamentos. É seu dever provar que houve fraude no medidor. 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a
orientação do STJ de que é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária
. [...] (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016) (original sem destaque).

Desse modo, a 1ª recorrente não observou as diligências necessárias para caracterizar a suposta irregularidade, além de não ter oferecido mecanismos de defesa, estes consagrados pela própria Constituição da República.

A resolução dispõe ainda em seu art. 129, §§ 5° ao 7° que para a verificação de consumo irregular quando for necessário retirar o medidor ou demais equipamentos, a 1ª recorrente deve “acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica”.

Isto sem dizer do dever de permitir que o consumidor acompanhe a perícia, devendo a concessionária comunicá-lo por escrito com no mínimo dez dias de antecedência acerca da realização da perícia.

Desse modo, não sendo juntado aos autos documentos suficientes para comprovar as irregularidades levantadas no TOI e na inspeção que deram ensejo ao corte de energia, resta evidenciado a ilicitude do ato, bem como a falha na prestação do serviço.

Assim, o procedimento adotado pela 1ª recorrente, bem como a interrupção do fornecimento de energia se mostram indevidos, retirando do 2º recorrente a oportunidade do contraditório e ampla defesa e privando-o do uso de um bem de caráter essencial.

No que tange ao dano moral, em que pese o descumprimento contratual não ensejar o direito à reparação por dano moral, o caso enfrentado pelo 2º recorrente foi além do mero aborrecimento.

Nesse ínterim, está sobejamente comprovado o dano em decorrência de ato levado a cabo pela 1ª recorrente, ante a situação de desamparo enfrentada pelo 2º recorrente, visto que teve indevidamente suspendido o fornecimento de energia elétrica da sua unidade consumidora.

Sendo assim, este ato autoriza a condenação da 1ª recorrente ao pagamento de uma indenização que deverá ser arbitrada considerando a gravidade objetiva do dano e a condição econômica tanto da 1ª recorrente quanto do 2º recorrente, uma vez que para aquela, deverá o montante da indenização ser bastante a ponto de desestimular práticas que tais, e, para o 2º recorrente, não poderá jamais ser fonte de enriquecimento sem causa.

Diante da ausência de legislação infraconstitucional que normatize de maneira genérica os valores das indenizações por dano moral, e atentando-se aos parâmetros lançados nas alíneas supra, deve a sentença ser reformada a fim de condenar a 1ª recorrente a indenizar o 2º recorrente a título de danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atendendo à situação trazida aos autos, ponderando-se com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela
EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/15.

CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
TIAGO DA SILVA GADEIA
e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença objurgada, a fim de condenar a 1ª recorrente a título de danos morais no
quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/15.
Valor este que deverá ser corrigido monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça desde o arbitramento, e atualizado com juros de 1% ao mês da data da citação.

Condeno a 1ª recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

Sem custas e honorários advocatícios, para o 2º recorrente eis que restou vencedor em seu recurso.

É como voto.

[1]
Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. § 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; [...]

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO PELA RECORRENTE NA DATA DO DIA 06/08/2018. MEDIDOR RETIRADO SOB A JUSTIFICATIVA DE QUE ESTAVA “FURADO”, DE MODO QUE A ENERGIA CONSUMIDA NA BUBINA “B” NÃO ESTAVA SENDO REGISTRADA. AUSÊNCIA DO 2º RECORRENTE NO LOCAL NO MOMENTO DA INSPEÇÃO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA NO TOI. 1ª RECORRENTE CONSTATOU IRREGULARIDADES NA INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI 3409055. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DETERMINOU O PERÍODO DE COMPLEMENTAÇÃO DOS VALORES DE

21/08/2016 A 06/08/2018. 1ª RECORRENTE QUE NÃO CUMPRIU COM OS REQUISITOS FIXADOS NA RESOLUÇÃO N.2 414/2010 DA ANEEL PARA ELABORAÇÃO DO TOI. NULIDADE DO TOI. ILEGALIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO INTERPOSTO POR TIAGO DA SILVA GADEIA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. FIXAÇÃO DOS DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00. CARACTERIZAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS.
QUANTUM
CONSENTÂNEO COM O DANO SOFRIDO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.